Tribunal: TJMT
Processo: 1016748-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016748-10.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LUCELIA BASTO DE SOUSA - CPF: 773.259.741-91 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SOUZA DE ABREU - CPF: 318.218.201-34 (AGRAVANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (AGRAVADO), GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 02.435.637/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ABECI CLARA DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU - CPF: 240.786.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ABECI CLARA DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU - CNPJ: 15.960.198/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENIL JUDITE DA SILVA - CPF: 474.165.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SALARIAL DE 30% – POSSIBILIDADE – DEVEDOR QUE AUFERE ALTO RENDIMENTO MENSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna.

II - Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que há prova bastante a autorizar a exceção do entendimento firmado no Tribunal da Cidadania.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO CARLOS DE SOUZA DE ABREU
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0032159-12.2008.8.11.0041, manejada por
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, determinou a penhora de 30% dos proventos salariais do agravante.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que a penhora determinada pelo Juízo de origem afronta o texto expresso da lei, que veda a constrição sobre verba salarial, se somando a isso, o fato da expropriação causar severa dificuldade para o seu sustento e o da sua família, que demanda gastos extraordinários com saúde.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte Agravante se insurge contra a decisão que determinou a penhora de 30% dos proventos salariais agravante.

Acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o inciso IV, artigo 833, do Código de processo civil, dispõe que:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV -
os vencimentos
, os subsídios, os soldos,
os salários
,
as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
.

Contudo, segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.

649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.

5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.013.956/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

Desta feita, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que há prova bastante a autorizar a exceção do entendimento firmado no Tribunal da Cidadania.

Mais precisamente, infere-se do holerite apresentado no id n. 175899174, que o Agravante, na condição de servidor público ocupante de cargo efetivo, aufere renda mensal no importe de R$ 31.231,97 (trinta e um mil duzentos e trinta um reais e noventa e sete centavos), o que lhe permite, não apenas prover o sustento da sua família, mas, dispor de parte do seu rendimento para satisfazer a dívida executada, que se arrasta há pelo menos 15 (quinze) anos.

Assim, deve ser mantida na íntegra a decisão de origem, a qual, acertadamente, autorizou a penhora salarial do devedor, no limite firmado pela jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023